Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-52.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da apelação.
2. Suscita o embargante a prejudicial de prescrição, matéria de ordem pública, não analisada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cognição limitada, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
5. No caso dos autos, resta presente a omissão. A pretensão punitiva estatal para o crime de vias de fato encontra-se fulminada pela prescrição. Considerando a pena em abstrato do delito, quinze dias a três meses de prisão simples (art. 21, LCP), e a menoridade relativa do agente à época dos fatos, o prazo prescricional aplicável é de um ano e seis meses, nos termos dos arts. 109, VI, e 115 do CP.
6. Transcorrido lapso temporal superior ao referido prazo entre a data do fato (27/07/2023) e a data do recebimento da denúncia (05/02/2025), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade nos termos do art. 107, IV, do CP.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619. CP, arts. 107, IV, 109, VI e 115; LCP, art. 21.